Tribunal: TJDFT
Processo: 0745131-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0745131-50.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: MATHEUS DIAS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 50152083, inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos por MATHEUS DIAS, situação que ensejou o manejo de agravos direcionados para as Cortes Superiores de Justiça. O STJ (ID 63990228 – p. 3/4) não conheceu do apelo. O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 62990228 – 61/62), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que aos autos fosse aplicado o Tema 712 (ARE 666.334). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria em debate nos presentes autos guarda particularidade que a diferencia daquelas tratadas especificamente nos referidos paradigmas. É que, nestes autos, discute-se utilização de sentença transitada em julgado na primeira e na segunda fases da dosimetria da pena, operando-se o bis in idem. Assim, não se vislumbra, em princípio, o enquadramento da matéria versada no apelo extremo àquela debatida no Tema 712. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referidas questões, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014